Tribunal: CARF
Processo: 15471.003363/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003363/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.542 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
HEITOR LUIZ DA SILVA FURTADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao
recurso, para restabelecer a despesa odontológica, no valor de R$ 875,00, na base de cálculo do
imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2005, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 6 a 11, em que
foram apuradas as seguintes infrações: a) Dedução Indevida de Previdência Privada e
Fapi. Glosa do valor de R$ 4.890,84, em que não houve comprovação; b) Dedução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003363/2008-93
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.542 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003363/2008-93

Indevida de Despesas Médicas. Glosa do valor de R$ 16.600,75, em que não houve
comprovação.
Em virtude das infrações foi apurado imposto de renda de R$ 5.910,19 sujeito à multa
de ofício e juros de mora.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 3 e 4, juntamente com
demais documentos, alegando, em síntese, estar juntando cópias dos comprovantes de
despesas médicas e de contribuição à previdência privada.
De acordo com a fl. 34 (novamente acostado à fl. 44) foi lavrado Despacho Decisório
pelo Chefe do Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio
de Janeiro I determinando, com base no Termo Circunstanciado de fls. 32 e 33
(novamente acostado às fls. 42 e 43), a manutenção da integralidade da notificação de
lançamento de fls. 6 a 11.
Após ciência do Despacho Decisório (fl. 34), em 13/12/2011 (fls. 36 e 37), o
Interessado apresentou a petição de fls. 38 e 39, juntamente com demais documentos,
argüindo, em síntese, estar tentando impugnar os Despachos Decisórios DRF/RH,
processo n° 15471.003362/2008-49 e processo n° 15471.003363/2008-93, por versarem
sobre o mesmo feito baseado nas mesmas notificações de lançamento n°
2006/607425191743042 (fls. 6 a 11), não podendo ser punido sobre o mesmo ato duas
vezes. Acrescenta que em momento algum deixou de comparecer a qualquer intimação
da Receita Federal, solicitando a apresentação do AR para verificar quem teria recebido
sua convocação. Pondera, também, estar novamente apresentando os documentos
comprobatórios e que inicialmente apresentou os originais com cópia de todos os
recibos de despesas médicas no CAC – TIJUCA.
Em 16/02/2012, o processo foi encaminhado para a DRJ/RJ II para julgamento(fl. 62).
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
É cabível a dedução de contribuição à previdência privada/FAPI quando devidamente
comprovada e dentro do limite de 12% (doze por cento) do total dos rendimentos
tributáveis.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Inexistindo a comprovação de todas as despesas mediante documentação hábil e idônea,
cabe manter parte da infração tributária lançada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
identificando o beneficiário dos serviços prestados
b) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
com o endereço profissional do prestador dos serviços
É o relatório.

Voto
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.542 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003363/2008-93

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, glosadas pela falta de
atendimento à intimação. Na apreciação dos documentos acostados à impugnação, o colegiado
de primeira instância mantiveram parte das glosas, registrando:
Faz-se mister ressaltar que não é possível aceitar as despesas médicas relativas à
fisioterapeuta Gizele Helena Ribeiro Furtado, no valor de R$ 12.980,00
(documentos de fls. 22/25 e novamente acostados às fls. 45/48), assim como da
cirurgiã-dentista Beatriz Vieira Brandão O.Sousa, no valor de R$ 1.030,00
(documento de fl. 19 e novamente acostado à fl. 50) em virtude de não informarem
o endereço e tampouco o beneficiário do serviço prestado.
Quanto ao documento de fl. 19, juntado também na fl. 51, referente ao cirurgião
dentista Dr. Marco Antônio Figueiredo Maciel, no valor de R$ 857,00, não se
considera comprovada a despesa tendo em vista não apresentar o beneficiário do
serviço porventura prestado.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples
identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa.
Em geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido
emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que
seja o próprio contribuinte. Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil – RFB já se manifestou na
Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de
Consulta ressalva a possibilidade de a autoridade fiscal exigir a especificação dos beneficiários.
Do exame dos recibos acostados aos autos (fls. 19, 22/25, 51, novamente juntados
às fls. 205/210), confirma-se que os recibos emitidos por Gisele e Beatriz não consignam os
endereços das profissionais. Além do endereço, também não identificam os pacientes dos
tratamentos realizados, lacuna também verificada no recibo emitido pelo profissional Marco
Antônio.
Repiso que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.542 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003363/2008-93

Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício. Se quer fazer uso das
deduções, é obrigação do contribuinte manter em boa guarda documentação comprobatória dos
valores declarados e que atenda a todos os requisitos legais. O ônus da prova no caso é do
contribuinte, sendo incabível sua tentativa de transferir esse ônus para o Fisco.
Também não o socorre a indicação do endereço da profissional no corpo do seu
recurso. Para ter seu pleito atendido, caberia a apresentação de documento emitido pela
profissional ratificando os recibos anteriormente emitidos e consignando seu endereço.
Diante dos documentos juntados, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 219
DF CARF MF
Original